Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717134-74.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: JOSE NILTON GOMES BEZERRA D E S P A C H O Em face da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração de ID.58897282, manifeste-se a parte contrária. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator